Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INVIÁVEL. OUTROS SISTEMAS DE CONSULTA DISPONÍVEIS.
1. Nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil (CPC), a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.
2. Restando outros sistemas de consulta disponíveis para a Administração Pública e não realizada tentativa de citação por oficial de justiça inviabiliza a citação por edital.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.